Tribunal: TJBA
Processo: 8074452-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074452-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES

AGRAVADO: BRUNA LUTZ FERBER PEREIRA CASTRIANNI e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INCIDENTE. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, revogando as medidas liminares de arresto, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em decorrência da prolação de sentença na execução principal que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença extintiva no processo executivo principal, a qual ainda se encontra pendente de trânsito em julgado e sujeita à interposição de recursos, autoriza a imediata extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente levantamento de constrições patrimoniais, ou se impõe o sobrestamento do feito acessório até a estabilização da decisão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ostenta inegável natureza acessória em relação à demanda executória originária. Por conseguinte, a sorte do processo principal atinge diretamente o feito incidental; todavia, a consolidação desse efeito subordina-se inexoravelmente ao trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz.

4. Encontrando-se a sentença de extinção por prescrição intercorrente sujeita à revisão pelas vias recursais ordinárias (oposição de embargos de declaração e eventual interposição de apelação), a sua eficácia é provisória e passível de reversão. Nessas circunstâncias, a imediata extinção do incidente revela-se medida precipitada que enseja flagrante insegurança jurídica e contraria os princípios basilares da economia e da celeridade processual.

5. O levantamento prematuro das medidas de constrição deferidas
initio litis
, consubstanciadas no arresto de múltiplos imóveis rurais, acarreta concreto e imediato risco de dilapidação patrimonial (perigo de dano), autorizando a preservação das garantias processuais com o fito de salvaguardar o resultado útil e a eficácia da tutela jurisdicional perquirida na execução que excede o montante de nove milhões de reais. A manutenção das restrições não inviabiliza a futura liberação dos bens acaso a sentença originária se torne definitiva, não havendo perigo de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074452-53.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, e, como agravados,
VISION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO LUTZ FERBER PEREIRA e BRUNA LUTZ FERBER PEREIRA CASTRIANNI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)